Tribunal: TJDFT
Processo: 0007351-50.2017.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O acordo de não persecução penal (ANPP), inovação legislativa que tem por finalidade obstar a ação penal, deve retroagir para aplicação em casos de delitos praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019, desde que não tenha sido recebida a denúncia.
II - Deve ser mantida a condenação pelo crime de furto simples se o conjunto probatório demonstra que a conduta do réu consistiu em se apossar da bicicleta pertencente à vítima, sem a devida autorização.
III - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, conta com relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV - Segundo a teoria da amotio ou apprehensio, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada. Precedentes.
V - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.